Tribunal: STF
Processo: RE 371820
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE DE
   CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. ARTIGO 97 DA CB/88.
   VIOLAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 10.
        Fica evidente a violação do
   disposto no artigo 97 da Constituição do Brasil, no caso de
   declaração de inconstitucionalidade de lei por órgão fracionário,
   sem a anterior declaração por órgão especial ou plenário.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.